Tribunal: TJPA
Processo: 0052773-94.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0052773-94.2015.8.14.0401

APELANTE: ITALO FERNANDO GONCALVES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. 2.
QUANTUM MAJORADO
PELA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS). NECESSIDADE DE DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 443 DO STJ. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/3. PROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. 3. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE NA FORMA DA LEI. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
ITALO FERNANDO GONÇALVES PEREIRA
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de ID 8667617 que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, incisos I e II (Roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes) do Código Penal, a pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e o pagamento de 70 (setenta) dias multa,
sob o regime inicial
fechado.

Segundo os termos da denúncia:

“(...) que, no dia 16 de agosto de 2015, por volta das 22h, a vítima, o taxista Renato Silva da Costa, conduzia seu veículo pela Travessa Apinagés, momento em que ao passar pela esquina da Rua Fernando Guilhon, um indivíduo fez sinal para o seu taxi. Com efeito, esse indivíduo entrou no veículo e sentou no banco da frente, enquanto que outros dois homens também entraram no carro, acomodando-se no banco traseiro.

O passageiro da frente passou a indicar o trajeto que deveria ser tomado pelo taxista, mas quando estavam na Avenida Roberto Camelier, em frente ao prédio “Aldeia do Rádio”, um dos ocupantes do veículo, que estava no banco de trás, sacou uma pistola e anunciou o assalto. (...)”

A denúncia foi recebida em 13/10/2015 (ID 8667591).

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante, através de seu defensor, ofereceu razões de apelação (ID 8667624) requerendo
a defesa pela redução da pena base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea abaixo do mínimo legal e na terceira fase alega que o magistrado equivocou-se ao aplicar duas causas de aumento para exasperar a pena na terceira fase da dosimetria na fração de 2/5, sem qualquer fundamentação, razão pela qual pugna pela reforma da sentença e a mudança de regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 8667629), analisando as razões
, concluiu pelo conhecimento e improvimento.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, (ID 8843877), que se pronunciou pelo conhecimento e
improvimento.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

Requer a defesa o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, alegando fundamentação equivocada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente
Italo Fernando Gonçalves Pereira
, às sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (Roubo majorado pelo uso de armas e concurso de agentes),
à PENA DEFINITIVA DE
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e o pagamento de 70 (setenta) dias multa,
sob o regime inicial
fechado.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa,
considerando, nesta fase como circunstâncias judiciais negativas:
culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias, consequências do crime.

Analisando as circunstâncias consideradas negativas, observa-se que quanto a
culpabilidade,
entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com culpabilidade
anormal
à espécie. Vale destacar que o réu cometeu o assalto, privando a liberdade da vítima ao entrar no carro que atuava como taxista, onde ficou durante toda a ação sobre a mira de um revolver, fato esse que deve ser valorado negativamente porque suplanta o juízo médio de reprovabilidade que normalmente verificamos nos delitos patrimoniais
.

Observa-se que quanto aos
antecedentes
que o apelante possui contra si sentença condenatória transitada em julgado, em 24/02/2015 (Processo

0012015-65.2013.8.14.0006
)
,
por crime da mesma natureza, logo, tal circunstância deve ser considerada
negativa.

Os
motivos
do crime são aqueles considerados como “
precedentes psicológicos propulsores da conduta”
[1]
, que no caso em comento não devem ser valorados negativamente, eis que a justificativa atribuída “ganância e lucro fácil” são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime

analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, valoro-as como negativas, pois o acusado enganou a vítima que trabalha como taxista ao solicitar uma corrida que tinha por único intento realizar um assalto.

Entendo que as
consequências
são comuns a espécie delitiva.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, onde deixo de considerar duas delas como circunstâncias negativas (motivos e consequências), redimensiono a pena base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão 40 (quarenta) dias multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, não verificou causas agravantes, mas reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CP, pelo que atenuou

a pena em 1/6, utilizando a mesma fração, passa a pena nesta fase para 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias multa

Na
terceira fase
, a defesa se insurge quanto a aplicação das causas de aumento na fração de 2/5, pela ausência de fundamentação.

O magistrado assim justificou:

“
Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida a
causa de aumento de pena
(Artigo 157, § 2º, Incisos
I e II
, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 2/5, diante de duas causas de aumento de pena, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para a pena pecuniária”.

Possui razão a defesa.

Dispõe o artigo 157, §2º, do CP, que a pena será aumentada de um terço até a metade, elencando cinco causas de aumento, dentre elas uso de arma e concurso de agentes .

Desse modo, verifica-se que não houve fundamentação adequada para fixar o aumento da reprimenda acima do patamar mínimo, conforme trecho da sentença exposto acima.

Por conseguinte, a decisão nesse ponto não apresenta fundamentação, pois, ainda que o magistrado tenha uma ampla margem de discricionariedade ao julgar, devendo atuar com base em seu livre convencimento motivado, suas decisões devem ser devidamente fundamentadas e a não obediência a esta regra fere preceito constitucional, conforme determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

Ademais, a jurisprudência e a doutrina preconizam que a elevação prevista no art. 157, § 2º do CPB de um terço até a metade (antes da alteração promovida pela Lei nº. 13.654/2018) deve ser a necessária e suficiente para punir o crime de forma justa, consoante o entendimento fundamentado do julgador, a luz das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos do processo, sem a incidência de qualquer rígido critério matemático. No entanto, deve obedecer ao enunciado constante da Súmula Nº 443 do Superior Tribunal de Justiça,

in verbis: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.
Sobre o tema colaciono jurisprudência pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÕES CONFIRMADAS - CORRUPÇÃO DE MENORES - CRIME FORMAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE INCONVENCIONALIDADE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - QUANTUM DE AUMENTO DECORRENTE DA INCIDÊNCIA DE DUAS MAJORANTES - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO FORMAL - MANUTENÇÃO - ISENÇÃO DAS CUSTAS - EFEITO DA CONDENAÇÃO - JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. I – (...) V -
O aumento da pena acima da fração de 1/3 (um terço), em razão da incidência de majorantes, exige fundamentação idônea e concreta, não bastando a mera alusão à quantidade de causas de aumento de pena (Súmula 443 do STJ)
. (...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.16.032112-5/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 25/04/2018)
. Grifei.

APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 157, § 2º, I E II, DO CPB. QUANTUM MAJORADO PELA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS). NECESSIDADE DE DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 443 DO STJ. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/3. PROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO POR DOIS AGENTES E COM EMPREGO DE UMA ARMA, TIPO FACA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
.
Na terceira etapa do cálculo penalógico, reconhecendo-se as causas de aumento dos incisos I e II, § 2º, do Art. 157, do CPB, deve ser acrescida à pena a fração de 1/3 (um terço), se ausentes os elementos que autorizem o acréscimo em patamar superior a este (Súmula 443 do STJ)
.

2. Recurso conhecido e provido, para impor ao recorrente as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso. Decisão unânime. (TJ/PA. 2017.03815079-95, 180.244, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 29/08/2017, Publicado em 06/09/2017). Grifei.

Na hipótese dos autos, o sentenciante não fundamentou o aumento da pena em patamar superior ao mínimo previsto em lei. Com efeito, entendo que a exasperação deve ser fixada no mínimo legal de 1/3.

Assim, aplico o art. 157, §2º, I e II do CP em 1/3, considerando-se a procedência da tese apresentada nas razões recursais atinente a aplicabilidade da Súmula nº 443 do STJ, em razão da ausência de fundamentação idônea para majoração em 2/5,
tornando a pena definitiva de
Italo Fernando Gonçalves Pereira em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Requer a defesa a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

Ocorre, que o apelante é reincidente na forma da lei, por possuir condenação anterior transitada em julgado pela prática de outros crimes da mesma natureza, razão pela qual indefiro o pedido

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Italo Fernando Gonçalves Pereira,
e
lhe dou parcial provimento
para reduzir a pena base em razão da existência de circunstâncias judiciais favoráveis ao agente e modificar a fração de aumento na terceira fase de dosimetria da pena do crime de roubo majorado, pela ausência de fundamentação, alterando a pena definitiva para
06 (seis) anos
, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, sob o regime inicial fechado.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

[1]
Capez, Fernando. Curso de direito penal, p. 421.

Belém, 06/07/2022